Tribunal: TJSP
Processo: 2188860-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão da relatora que indeferiu o efeito suspensivo Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, do qual foi tirado o recurso - Recurso prejudicado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo– Superveniente composição entre as partes e sentença de extinção da execução pelo

Ementa:
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão da relatora que indeferiu o efeito suspensivo Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, do qual foi tirado o recurso - Recurso prejudicado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo– Superveniente composição entre as partes e sentença de extinção da execução pelo pagamento – Perda superveniente do objeto configurada – Recurso prejudicado.